Tribunal: TJES
Processo: 0027178-82.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027178-82.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: VINICIUS INHANQUE CAETANO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONSTATAÇÃO MESMO EM CAOS DE CLEMÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1
.
A expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, e é este o caso dos autos.

1.1.
A materialidade do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, mormente de acordo com o Laudo de Local de Homicídio de fls. 95/111 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 120/121.

1.2.
A autoria por parte do apelado restou claramente demonstrada, pelo fato de que:
a
.
O apelado confessou a prática delitiva na esfera policial, revelando que esteve no local do fato em conjunto com os demais envolvidos, e que a arma utilizada no crime lhe pertencia;
b.
Após ser preso pela prática de outra conduta criminosa, fora feito respectivo teste na arma que o apelado portava, tendo o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística apontado como sendo a mesma arma utilizada no homicídio da vítima;
c.

Desde a gênese a testemunha JOSÉ SILVA DOS ANJOS reconhece a pessoa do apelado como um dos efetivos autores/participantes do crime – seja por reconhecimento em matéria jornalística, seja por reconhecimento por foto contida nos autos – vindo a igualmente fazê-lo pessoalmente, em juízo, de forma extremamente clara e segura.

Assim, apesar do Tribunal do Júri ter implementado a absolvição do apelante – mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade – revela-se inconteste que a decisão se projetou de forma contrária às provas dos autos.

2.
É perfeitamente possível que se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo as decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se projetam de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que podem se projetar de forma totalmente dissonante, como na hipótese apresentada.

2.1.
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada pela defesa, afere-se que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado).

2.
2.
O Colendo STJ, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art.
483,

§ 2º, do CPP.
(AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda:
“Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

(AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

3.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença absolutória prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES
, Presidente do Tribunal do Júri, após a votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, que, mesmo após o reconhecimento da autoria e materialidade do crime de homicídio, aptou pela absolvição do apelado.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que a decisão é manifestamente contrária às provas dos autos, haja vista que segundo todo o apurado, a materialidade e a autoria se revelaram de forma clara e inconteste, e efetivando o estudo dos autos verifico que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito,
e é este o caso dos autos.

Vejamos:

Consta da inicial acusatória que no dia 23 de junho de 2017, por volta das 22h000min, na Rua Arthur Bernardes, n° 14, bairro Costa Dourada, Serra/ES, o ora apelado,
VINICIUS INHANQUE CAETANO,
em comunhão de vontades e ações com o adolescente Guilherme Pereira dos Reis, vulgo "Famosinho", e outro indivíduo identificado apenas pela alcunha de "Gordinho", de forma livre, consciente e imbuídos de animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado da vítima Diego da Silva, por meio de disparos de arma de fogo que provocaram as lesões que foram a causa efetiva de sua morte.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada de acordo com a provas documentais contidas nos autos, mormente de acordo com o Laudo de Local de Homicídio de fls. 95/111 e Laudo de Exame Cadavérico de fls. 120/121.

Também entendo que
a autoria
por parte do apelado
restou claramente demonstrada, pelo fato de que:

1.
O apelado confessou a prática delitiva na esfera policial, revelando que esteve no local do fato em conjunto com os demais envolvidos, e que a arma utilizada no crime lhe pertencia;

2.
Após ser preso pela prática de outra conduta criminosa, fora feito respectivo teste na arma que o apelado portava, tendo o Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística apontado como sendo a mesma arma utilizada no homicídio da vítima.

3.
Desde a gênese a testemunha JOSÉ SILVA DOS ANJOS reconhece a pessoa do apelado como um dos efetivos autores/participantes do crime – seja através do reconhecimento por matéria jornalística, seja por reconhecimento por foto contida nos autos – vindo a igualmente fazê-lo em juízo, pessoalmente, de forma extremamente clara e segura, nestes termos:

Perguntado a testemunha "( ... ) se já viu a pessoa que se encontra em sala de audiência, conversando com a advogada,
a testemunha declara que sim, primeiro porque viu esta pessoa em uma fotografia na delegacia e hoje está vendo pessoalmente; Que pode afirmar que "foi ele que
apontou
a arma para mim" p
orque
que se lembrou do rosto dele no dia e p
orque
viu a foto dele na deleg
acia
; Que este rapaz estava de capuz ficou olhando para "minha cara", sendo que seu roto estava vis
í
vel, o capuz cobria apenas os cabelos; Que não teve d
úvidas
nenhurna quando viu o rapaz aqui na sala de audiência (...)".
(destacou-se - fl. 206. e depoimento contido em mídia).

Assim, apesar do Tribunal do Júri ter implementado a absolvição do apelante – mesmo diante do reconhecimento da autoria e materialidade – revela-se inconteste que a decisão se projetou de forma contrária às provas dos autos, devendo ser ainda destacado que:

A)
É perfeitamente possível que se determine a realização de novo júri em casos como tais, tendo em vista que mesmo as decisões de clemência, prolatadas como base no art. 483, Inciso III, do CPP, não se concretizam de forma absoluta e incontestável, mormente pelo fato de que podem se materializar de forma totalmente dissonante das provas apuradas, como na hipótese que ora se apresenta;

B)
Mesmo que a intangibilidade de tais decisões seja sugestionada pela defesa, afere-se que a matéria é objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal na seara dos repetitivos, (tema 1087 – ainda não deslindado);

C) O Colendo STJ, em inúmeros casos,
já se manifestou no sentido de que “
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Júri, quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art.
483,

§ 2º, do CPP.
(AgRg no AREsp n. 1.306.814/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 2/4/2019). (AgRg no AREsp n. 1.824.933/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).

E ainda:

“
Ambas as Turmas Criminais do STJ têm entendido que, em situações nas quais a negativa de autoria é a única proposição defensiva, a absolvição do agente no terceiro quesito não deve subsistir quando houve votação positiva dos dois primeiros, ocasião em que os jurados rejeitaram a tese da defesa, porquanto afirmaram ser o acusado o autor do delito.

2. No caso, conforme assinalado pelo Tribunal local, a decisão do Tribunal do Júri mostra-se contraditória, uma vez que, apesar de a defesa haver sustentado apenas negativa de autoria por insuficiência de provas e não haver pleiteado a absolvição por clemência, o réu foi absolvido no quesito genérico. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.847.635/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

É também como esta Corte se manifesta, como aqui está:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. No âmbito dos crimes dolosos contra a vida, vige o sistema da íntima convicção dos jurados. Deste modo, mesmo quando o Conselho de sentença entender que se fazem presentes a autoria e a materialidade, poderá decidir pela absolvição, a exemplo do que ocorre com a clemência. Todavia, a respeito do tema, a jurisprudência orienta-se no sentido a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal ser cassada se a decisão for contrária às provas dos autos, submetendo o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Diante a prova colacionada, vê-se que mediante simulação, o apelado teria a vítima atraído até local ermo e disparou contra a mesma atingindo-a em região vital, não levando-a a morte porque logrou êxito em evadir-se, de modo que, considerando os meios utilizados pelo apelado que confessou a autoria dos disparos, a decisão absolutória do Conselho de Sentença se mostra distanciado dos fatos constantes dos autos, mostrando-se manifestamente contrário às provas colhidas. 3. Recurso provido.
(TJESV - Apelação Criminal N. 006170060021 – Relator Des. WILLIAN SILVA - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 06/10/2021).

É o caso dos autos, de maneira que, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para
ANULAR A DECISÃO DO
ORIGINÁRIA
E DETERMINAR QUE NOVO JULGAMENTO DOS AUTOS SEJA EFETIVADO COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI DA SERRA/ES.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO : ACOMPANHO O RELATOR.
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ACOMPANHO O RELATOR.